Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÕES NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração visam somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.
3. Demonstrado que as questões deduzidas pelo embargante foram efetivamente decididas pelo acórdão impugnado, não há falar em qualquer vício em sua fundamentação.
4. Embargos declaratórios rejeitados.